Tribunal: TJBA
Processo: 8003105-89.2025.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003105-89.2025.8.05.0248

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: Marcos Antonio Rodrigues de Souza

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO ORA RECORRIDO.

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, FACE À SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, COM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, TAIS COMO PROBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO, OBRIGAÇÃO DE COMUNICAR EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO E COMPARECIMENTO AOS ATOS PROCESSUAIS.

INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO. OBSERVÂNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO FUSTIGADA QUE MERECE CENSURA. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE IMPÕE.
ORDEM PÚBLICA QUE MERECE SER PRESERVADA. NECESSIDADE DE ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO QUE DECORRE DA EXTENSA LISTA DE ANTECEDENTES EM DESFAVOR DO RÉU. EXISTÊNCIA DE 13 (TREZE) PROCEDIMENTOS CRIMINAIS, ENTRE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS, EM CURSO CONTRA O ORA RECORRIDO. ALEGADA HABITUALIDADE DELITIVA QUE MERECE ESPECIAL ATENÇÃO NA SITUAÇÃO EM ESPEQUE. RISCO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS QUE SE REVELA CARECEDORA DE EXAME PRUDENTE E RAZOÁVEL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
OPINATIVO VEICULADO PELO
PARQUET
QUE PUGNA PELA REFORMA
IN TOTUM
DA DECISÃO VERGASTADA. AFIRMAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O RECORRIDO POSSUI HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO SISTEMÁTICO COM A CRIMINALIDADE, ESPECIALMENTE NA PRÁTICA DE DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO MEDIANTE SUBTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ORA RECORRIDO FAZ DA ATIVIDADE CRIMINOSA SEU
MODUS VIVENDI
, REVELANDO-SE IMPERIOSA A CUSTÓDIA CAUTELAR
IN CASU
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, DETERMINANDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/Ba, Dra. Monique Ribeiro de Carvalho Gomes, que deferiu o pedido de liberdade provisória em favor do ora Recorrido.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
De acordo com o que consta na denúncia formulada, o Recorrido, na madrugada de 22.06.2025, na localidade de Cidade Nova, Município de Serrinha/Ba, subtraiu para si, mediante arrombamento, em concurso de agentes, diversos bens da vítima José Filho da Silva Santos, quais sejam uma motoneta Wuyang WY 50cc Phoenix, cor vermelha; uma bicicleta aro 26; 6kg (seis quilos) de carne; e 6 (seis) garrafas de cachaça. Após ser preso em flagrante, viu a concessão, em seu favor, da liberdade provisória, restando impostas pela Douta Magistrada
a quo
medidas cautelares diversas da prisão.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Ao revogar a prisão preventiva anteriormente decretada, a MM. Juíza de piso consignou, no
decisum
ora fustigado, que o caso dos autos “trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, ao passo que há informação de endereço do réu na exordial acusatória.” Conclui, nessa senda, que a “imprescindibilidade da custódia do réu para a continuidade da instrução criminal não foi evidenciada.” Inconformado, o Ministério Público da Bahia interpôs o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, pugnando pela decretação da prisão preventiva na espécie e argumentando, em apertado resumo, que o Réu
in casu
possui histórico de práticas delitivas, respondendo ação penal por violência doméstica, além de figurar como investigado em diversos inquéritos policiais pelo crime previsto no Art. 155, do Código Penal.

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pelo Eminente Procurador Moisés Ramos Marins, opina pelo provimento da Insurgência, asseverando, em síntese, que na situação em espeque, “o acusado figura como parte passiva em treze procedimentos criminais, incluindo inquéritos policiais e ações penais em curso, todos versando sobre crimes contra o patrimônio praticados em curto espaço de tempo, o que demonstra inequívoca habitualidade delitiva e periculosidade social.”

5. VIABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL.
Com efeito, na hipótese
sub examine
, o ora Recorrido fora preso em flagrante e denunciado pelo delito de furto qualificado, cuja pena em abstrato resta fixada, pelo Estatuto Repressivo, entre 2 (dois) e 8 (oito) anos de reclusão, de acordo com o Art. 155, § 4º, do Código Penal. Noutro giro, verifica-se que este ostenta contra si 13 (treze) procedimentos criminais – contando com o ora sob análise –, consoante folha de antecedentes acostada aos fólios. Isto posto, forçoso reconhecer que, na situação sob descortino, há risco de reiteração delitiva, do qual emerge a imperiosa necessidade de salvaguardar-se a ordem pública – cenário que enseja a viabilidade da custódia cautelar na espécie. A respeito do tema em debate, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência remansosa e pacífica no sentido de que em casos como o dos fólios, “O risco de reiteração delitiva é evidenciado pela existência de inquéritos e ações penais em curso contra o agravante, o que justifica a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública.” (AgRg no HC n. 1.028.040/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 14/10/2025).

6.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, DETERMINANDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8003105-89.2025.8.05.0248
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Marcos Antônio Rodrigues de Souza
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11